Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARA ROBERTA GONCALVES DOS SANTOS NEVES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 173374398, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0736617-40.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO DO BRASIL S/A (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 51682707), sustenta que a parte agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas em face dos agravados/réus, alegando, em síntese, que os empréstimos tomados junto às instituições financeiras estão consumindo a integralidade de seus rendimentos, enquadrando-a na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua subsistência e que, entre os pedidos formulados, a parte recorrente postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que, no entanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido, sob fundamento de que a demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, eis que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente o valor líquido aproximado de R$12.390,62 (doze mil trezentos e noventa reais e sessenta e dois centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja dado integral provimento, reformando-se a decisão recorrida, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.